Tribunal: STF
Processo: AR 1409
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V,
   DO CPC. FINSOCIAL. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE
   SERVIÇOS. MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS NO
   JULGAMENTO DO RE 150.764. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE AFIRMOU O
   ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE
   SERVIÇOS, MAS EXTIRPOU AS REFERIDAS MAJORAÇÕES COM BASE EM
   PRECEDENTE APLICÁVEL ÀS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. ART.
   56 DO ADCT. VIOLAÇÃO.
1.      Preliminares de decadência por
   decurso do biênio legal e citação extemporânea. Afastamento
   diante de precedentes deste Tribunal.
2.      Preliminar de
   descabimento da ação por incidência da Súmula STF 343. Argumento
   rejeitado ante a jurisprudência desta Corte que elide a
   incidência da súmula quando envolvida discussão de matéria
   constitucional.
3.      Este Supremo Tribunal, ao julgar o RE
   187.436, rel. Min. Marco Aurélio, declarou a constitucionalidade
   das majorações de alíquotas do Finsocial (art. 7º da Lei 7.787/89,
   art. 1º da Lei 7.894/89 e art. 1º da Lei 8.147/90) no que
   envolvidas empresas exclusivamente prestadoras de serviços.
4.
        Decisão rescindenda que destoa da orientação firmada nesse
   precedente, afrontando os arts. 195 da CF e 56 do ADCT, conforme
   a interpretação firmada no mesmo julgado.
5.      Ação rescisória
   julgada procedente.